Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO.

1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados.

2. Descabido cogitar em sucumbência recíproca no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.1. Na hipótese, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados em favor unicamente do executado, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC vigente.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.